Tribunal: TJSP
Processo: 2154147-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – prosseguimento de atos expropriatórios em cumprimento de sentença não, configura matéria passível de análise urgente nos termos da Resolução no 313/2020, emanada do Conselho Nacional de Justiça, e do artigo 4o inciso VI do Provimento CSM/TJ-SP no.2549/2020 – perda superveniente do objeto pois nos termos do art. 3o do PROVIMENTO CSM No 2564/2020, já houve o retorno da

Ementa:
Agravo de Instrumento – prosseguimento de atos expropriatórios em cumprimento de sentença não, configura matéria passível de análise urgente nos termos da Resolução no 313/2020, emanada do Conselho Nacional de Justiça, e do artigo 4o inciso VI do Provimento CSM/TJ-SP no.2549/2020 – perda superveniente do objeto pois nos termos do art. 3o do PROVIMENTO CSM No 2564/2020, já houve o retorno da análise dos processos físicos, logo o pedido poderá ser formulado nos autos regulares - decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154147-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são agravantes
SANKONFORT COLCNOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e SANKO ESPUMAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado AMMO VAREJO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154147-52.2020.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2154147-52.2020.8.26.0000
Comarca:
Diadema
Agravantes:
SANKONFORT
COLCHOES
INDUSTRIA
E
COMERCIO LTDA E OUTRO
Agravado:
AMMO VAREJO LTDA
Agravo
de
Instrumento

prosseguimento
de
atos
expropriatórios em cumprimento de sentença não, configura
matéria passível de análise urgente nos termos da Resolução
no 313/2020, emanada do Conselho Nacional de Justiça, e do
artigo 4o inciso VI do Provimento CSM/TJ-SP no.2549/2020
perda superveniente do objeto pois nos termos do art. 3o do
PROVIMENTO CSM No 2564/2020, já houve o retorno da
análise dos processos físicos, logo o pedido poderá ser
formulado nos autos regulares - decisão mantida Recurso
não provido.
VOTO No 29.020
Agravo de instrumento tirado em face de r. decisão de
fls. , que em autos de ação de ordinária de abstenção de ato ilícito c.c. perdas e
danos, ora em fase de cumprimento de sentença, determinou que sendo os autos
são físicos; versam questão que não se enquadra nas medidas urgentes previstas
no artigo 4 da resolução CNJ 313 (Provimento CSM no 2549/2020, 2556/2020,
2563/2020 e Comunicado Conjunto 249/20), baixo os autos em cartório.
Conforme provimento do TJ/SP em resposta à pandemia de COVID-19, tão logo
haja o restabelecimento integral das atividades forenses, deverá a serventia
tornar os autos conclusos.

Alega o agravante, em breve síntese, que faz jus a
concessão de tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio online do
valor de R$ 2.422.643,54, nas contas da agravada, posto que apesar dos autos
serem físicos, há urgência na realização da medida constritiva haja vista
declaração de faturamento assinada pelo Sócio Diretor Financeiro, da qual se
extrai a queda de mais de 80% no faturamento mensal, no último mês de abril
deste ano (fls. 77/78). Logo, é evidente que é absolutamente urgente a busca por
recursos de titularidade das Agravantes, que se encontram indevidamente nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154147-52.2020.8.26.0000
3
mãos da agravada, ainda mais que em decorrência da pandemia do Coronavírus
(Covid 19), a situação econômico-financeira das empresas ficará mais grave.
Recurso processado, sem efeito suspensivo, pois em
que pesem as razões apresentadas, não vislumbro presentes os requisitos
necessários à concessão da medida liminar: relevância da fundamentação na
forma da verossimilhança do direito apregoado, e; lesão grave e de difícil
reparação (art. 1.019, I, NCPC). Recolhido o preparo.
Contraminuta às fls. 269/278.
Informações fls. 256/257.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Primeiramente há que se reconhecer que o presente
recurso foi tirado contra decisão proferida em expediente digital excepcional, em
primeira instância, para analise e movimentação de questões urgentes pendentes
em processo físico, na forma prevista no Provimento CSM/TJ-SP no.2549/2020.
Assim, em que pese o inconformismo dos agravantes,
não lhes assiste razão, devendo ser mantida a r. decisão recorrida, pois o
prosseguimento de atos expropriatórios em cumprimento de sentença não,
configura matéria passível de análise urgente nos termos da Resolução no
313/2020, emanada do Conselho Nacional de Justiça, e do artigo 4o inciso VI do
Provimento CSM/TJ-SP no.2549/2020, que é expresso em autorizar o
processamento de incidente eletrônico para o levantamento de valores, razão pela
qual o Juiz de Primeira Instância deferiu o referido levantamento, por não haver
discordância da parte contrária:
“Art. 1o Estabelecer
o regime de Plantão Extraordinário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154147-52.2020.8.26.0000
4
no âmbito do Poder Judiciário Nacional, para uniformizar
o funcionamento
dos serviços judiciários e garantir o
acesso à justiça neste período emergencial,
com o
objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus

Covid-19.
Art. 4o No período de Plantão Extraordinário,
fica
garantida a apreciação das seguintes matérias:
VI pedidos de alvarás, pedidos de levantamento
de
importância
em dinheiro ou valores, substituição
de
garantias e liberação de bens apreendidos,
pagamento
de precatórios,
Requisições
de Pequeno Valor RPVs e
expedição de guias de depósito ;”
Porém, ainda que assim não fosse houve perda
superveniente do objeto do presente recurso, haja vista que nos termos do art. 3o
do PROVIMENTO CSM No 2564/2020, já houve o retorno da análise dos processos
físicos, logo, o pedido poderá, agora, ser requerido diretamente no incidente de
cumprimento de sentença físico, independentemente de qualquer excepcionalidade.
Art. 3o. A partir do dia 03 de agosto de 2020 (inclusive),
voltam a correr os prazos processuais
para os
processos físicos.
Isto posto, conclui-se que a r. decisão recorrida está
correta e deve ser integralmente mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154147-52.2020.8.26.0000
5
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator